Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão e obscuridade quanto à fundamentação das provas que embasaram a condenação do embargante; (ii) definir se é possível o reexame do mérito da causa por meio de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, mas apenas ao esclarecimento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas na apelação criminal, notadamente a que trata das provas indiretas relativas ao envolvimento do embargante na organização criminosa, com base nos relatórios investigativos e na contextualização probatória.
5. As alegações do embargante visam, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos rejeitados.